Tribunal: TJDFT
Processo: 0733811-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE HONORÁRIOS. CONTRATO VERBAL. INADIMPLÊNCIA. CRÉDITO DEVIDO AO CLIENTE. APROPRIAÇÃO INDEVIDA PELO PATRONO DA CAUSA. QUEBRA DA CONFIANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. VERIFICADA. DEVER DE INDENIZAR. CARACTERIZADO.
1. A mera insatisfação da apelante com o entendimento firmado pelo Juízo a quo não justifica a alegação de nulidade da sentença. Para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recurso específico, qual seja, a apelação, recurso este manejado, nesta oportunidade, pela autora, com o objetivo de obter a reforma da r. sentença proferida.
1.1. Uma vez que a controvérsia foi dirimida de forma clara e fundamentada, com análise detida das questões suscitadas por ambas as partes e com base no acervo probatório produzido nos autos, não há que se falar em nulidade da sentença. Preliminar rejeitada.
2. Diante da prova oral produzida e dos demais documentos colacionados aos autos, resta inconteste que o apelante não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual correto o entendimento do Juízo de origem ao julgar improcedente o pedido da ação principal.
3. Para que reste configurada a responsabilidade civil, faz-se necessário perquirir a existência de conduta ilícita, de dano indenizável e de nexo de causalidade entre a conduta praticada e o dano suportado, nos termos do que determina o artigo 927 do Código Civil.
4. Consoante narrativa feita por ambas as partes, o autor apropriou-se integralmente de alvará de levantamento emitido em favor do requerido.
4.1. Uma vez que o valor indicado no alvará foi reconhecido judicialmente como devido ao cliente, é evidente que a retenção integral de tais valores por parte do advogado configura-se como ato ilícito, porquanto se apropriou de quantia a que não fazia jus.
4.2. Uma vez verificada a apropriação indébita de valores, a restituição de tal importância é medida imperativa.
5. Extrai-se, portanto, que a conduta praticada pelo advogado gerou danos à personalidade do cliente, ante a quebra da confiança havida entre as partes, decorrente da relação jurídica entre elas estabelecida.
5.1. A conduta praticada pelo autor reveste-se de maior gravidade, porquanto apropriou-se indevidamente de verbas decorrentes de aposentadoria, que possuem caráter alimentar.
6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida.